Tribunal: STF
Processo: ARE 1434407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO VISANDO À SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DE PERCENTUAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. NO MÉRITO, TEM-SE QUE O FEEF FOI CRIADO COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O REEQUILÍBRIO DAS FINANÇAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES, HAJA VISTA A PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS PELO PERÍODO QUE SE FIZER NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO MONTANTE DEPOSITADO NO FEEF. ART. 9º DO DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. HIPÓTESE QUE, DE RIGOR, NÃO CARACTERIZA CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO.REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL DESTETRIBUNAL DE JUSTIÇA (PROCESSO Nº 0063240-02.2016.8.19.0000). ENTENDIMENTO FIRMADO NOSENTIDO DA HIGIDEZ DA COBRANÇA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE QUEPREVALECE. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, DOCPC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE NÃORESTOU DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DASENTENÇA. DESPROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 148; 150, III, alínea “c"; 155, § 2º, I; 165, § 9º; 167, IV; 195, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente